Tribunal: TJES
Processo: 5021299-08.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 1099/STF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão denegatória de mandado de segurança, em que a impetrante pretendia afastar a incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos próprios situados em unidades federativas distintas, sob alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise de dispositivos legais e da Súmula 213 do STJ; (ii) estabelecer se há contradição interna na fundamentação adotada; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e completa as questões relevantes, afastando a alegação de omissão, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes.

A controvérsia foi solucionada com base em óbice processual consistente na inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída indispensável ao mandado de segurança.

O reconhecimento, em tese, da não incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (Tema 1099/STF) não dispensa a comprovação concreta da situação fática específica.

A ausência de documentos que individualizem as operações e demonstrem risco concreto de autuação fiscal impede a verificação da liquidez e certeza do direito alegado.

A pretensão genérica formulada transforma indevidamente o mandado de segurança em instrumento de “salvo-conduto” tributário, em desacordo com sua natureza restrita.

Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação e a conclusão são logicamente compatíveis, distinguindo-se a contradição interna da mera divergência interpretativa da parte.

A rejeição da aplicação da Súmula 213 do STJ decorre logicamente da ausência de prova pré-constituída, não configurando omissão.

A utilização dos embargos com finalidade infringente revela mero inconformismo da parte com o entendimento adotado.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito invocado. 3. O reconhecimento abstrato de tese jurídica não supre a ausência de comprovação concreta dos fatos no caso específico. 4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado. 5. A ausência de prova individualizada das operações inviabiliza o controle jurisdicional da incidência tributária em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1099; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2022; TJES, EDcl no AI 5004746-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021299-08.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANITO'S LITORAL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TEMA 1099/STF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão denegatória de mandado de segurança, em que a impetrante pretendia afastar a incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos próprios situados em unidades federativas distintas, sob alegação de omissão, contradição e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise de dispositivos legais e da Súmula 213 do STJ; (ii) estabelecer se há contradição interna na fundamentação adotada; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e completa as questões relevantes, afastando a alegação de omissão, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes.

A controvérsia foi solucionada com base em óbice processual consistente na inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída indispensável ao mandado de segurança.

Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação e a conclusão são logicamente compatíveis, distinguindo-se a contradição interna da mera divergência interpretativa da parte.

A rejeição da aplicação da Súmula 213 do STJ decorre logicamente da ausência de prova pré-constituída, não configurando omissão.

A utilização dos embargos com finalidade infringente revela mero inconformismo da parte com o entendimento adotado.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A concessão de mandado de segurança exige prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito invocado. 3. O reconhecimento abstrato de tese jurídica não supre a ausência de comprovação concreta dos fatos no caso específico. 4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado. 5. A ausência de prova individualizada das operações inviabiliza o controle jurisdicional da incidência tributária em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 142.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1099; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2022; TJES, EDcl no AI 5004746-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRANITOS LITORAL LTDA.
contra o acórdão de evento (ID. 16929252), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 17639349), a embargante alega, em síntese, que:
(I)
houve omissão quanto à aplicação da Súmula 213 do STJ, sustentando a adequação do mandado de segurança para declaração de direito tributário, inclusive para afastar a incidência de ICMS;
(II)
o acórdão é contraditório ao reconhecer a tese do Tema 1099 do STF (não incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular) e, ao mesmo tempo, exigir dilação probatória e afastar a via mandamental por ausência de prova pré-constituída;
(III)
a controvérsia é eminentemente de direito, sendo suficiente a prova documental já juntada, não se justificando a exigência de comprovação de operações pretéritas ou de iminência de cobrança;
(IV)
requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, notadamente o art. 1.022, I e II, do CPC, art. 5º, LXIX, da CF, Súmula 213 do STJ e Tema 1099 do STF.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a adequação da via eleita, afastar a necessidade de dilação probatória e, consequentemente, dar provimento à apelação para concessão da segurança.

Pois bem,
após consulta dos autos, verifica-se que a pretensão da embargante trata de inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado, consubstanciando tentativa de rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada no acórdão embargado, providência manifestamente incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração.

Com efeito, tal via recursal, nos termos do
art. 1022 do CPC
, destina-se exclusivamente à integração do julgado em hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito ou à modificação do entendimento firmado. Nesse contexto, a insurgência recursal, ao reiterar argumentos já enfrentados e decididos, desvirtua a finalidade integrativa dos aclaratórios, evidenciando nítido caráter infringente indevido.

Diversamente do que sustenta a recorrente, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e completa ao delimitar o núcleo da controvérsia, assentando que a questão central não reside propriamente na tese de direito material, cuja orientação já se encontra pacificada, inclusive à luz do Tema 1099 do Supremo Tribunal Federal, mas sim na verificação de óbice de natureza estritamente processual, atinente à inadequação da via eleita.

Nesse sentido, o julgado procedeu, de forma tecnicamente adequada, à distinção entre o reconhecimento abstrato do direito invocado e a imprescindibilidade de demonstração concreta de sua liquidez e certeza, mediante prova pré-constituída, requisito este inerente ao mandado de segurança. A ausência dessa demonstração inviabiliza, por si só, a concessão da ordem, independentemente da plausibilidade jurídica da tese material sustentada.

No caso concreto, restou evidenciado que a impetrante formulou pretensão genérica, desprovida de individualização fática mínima, não trazendo aos autos elementos probatórios aptos a evidenciar a natureza específica das operações realizadas. Tal circunstância compromete a verificação da subsunção dos fatos à tese jurídica invocada, fazendo com que o writ assuma contornos de verdadeiro “salvo-conduto” tributário, pretensão que não se coaduna com a natureza excepcional e restrita da ação mandamental.

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, conforme art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais. 2) Restando devidamente enfrentados todos os argumentos no julgamento pretérito, não merecem provimento os aclaratórios. 3) É vedada a utilização dos embargos de declaração com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico sedimentado. 4) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, assim como não procede o intuito prequestionatório quando subsistir manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 5) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 5004746-55.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 04/05/2023)."

A propósito, o próprio acórdão embargado destacou, de forma expressa, que, embora seja incontroverso o entendimento consolidado acerca da não incidência de ICMS no mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuintes situadas em unidades federativas distintas, por ausência de circulação jurídica e transferência de titularidade, tal reconhecimento, no plano abstrato, não dispensa a comprovação, no caso concreto, de que as operações realizadas efetivamente se enquadram nessa hipótese.

Não se verifica, portanto, omissão, mas sim rejeição fundamentada da tese, situação que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, vide fragmentos do acórdão,
in verbis
:

“
De fato, é incontroverso o posicionamento consolidado de que “
não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
” (Tese do Tema 1099/STF). Tal entendimento se baseia na premissa de que o fato gerador do ICMS exige a circulação jurídica da mercadoria, com a transferência de propriedade, o que não ocorre no mero deslocamento físico entre matriz e filial.”

“
Ademais, reitera-se o consignado na decisão monocrática recorrida (Id 8007963),
no sentido de que a impetrante não colacionou qualquer documento que detalhe a natureza de suas operações pretéritas, e tampouco demonstrou a existência de risco objetivo e concreto de que a Autoridade Fiscal irá, de fato, proceder à indevida tributação, limitando-se a tecer considerações sobre a legislação de regência e a jurisprudência aplicável
.”

No que concerne à alegada omissão quanto à Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça,
igualmente não assiste razão à embargante.
O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a denegação da segurança decorreu da ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma concreta, a situação fática que legitimaria a pretensão deduzida.

Com efeito, a embargante limitou-se a juntar aos autos o contrato social, documento que, embora comprove a existência de filiais, não esclarece a natureza das operações realizadas, tampouco permite aferir se estas se enquadram nas hipóteses que autorizariam o creditamento ou a não incidência tributária.

De igual modo, não procede a alegação de contradição no tocante à necessidade de dilação probatória.

Conforme entendimento consolidado, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre seus fundamentos e sua conclusão. Não se confunde, portanto, com a divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese sustentada pela parte, nem com eventual interpretação diversa de precedentes.

O voto condutor foi categórico ao afirmar que “o mandado de segurança não pode ser utilizado como instrumento para impedir, de forma antecipada e global, a atuação fiscalizatória da Administração Tributária, prevista no art. 142 do CTN”, evidenciando a incompatibilidade entre a pretensão deduzida e o rito mandamental.
Tal fundamento evidencia a plena coerência interna da decisão, afastando qualquer alegação de incongruência.

Consoante com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna.

“
P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).”

Ademais, a harmonia entre o reconhecimento da tese jurídica no plano abstrato e a denegação da segurança por ausência de prova concreta demonstra a correta aplicação da técnica processual, com a adequada distinção entre os planos material e processual da controvérsia. Não há, portanto, qualquer antinomia ou incoerência na fundamentação adotada, mas sim rigorosa observância aos pressupostos de admissibilidade e procedência da ação mandamental.

A
ssim, a
conclusão pela
não apreciação da Súmula 213 do STJ
decorre logicamente dessas premissas, inexistindo qualquer antagonismo interno no julgado. O que se verifica, em verdade, é mera irresignação da embargante com o juízo negativo de admissibilidade do recurso, o que não caracteriza contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica, portanto, omissão
ou contradição no acórdão
, mas sim rejeição fundamentada da tese, situação que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Por fim, tendo havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o Acórdão
embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR